Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701073-37.2023.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Flavio Marcilio Alves Rodrigues Elaine Belmira Alves Rodrigues Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, conjuntamente, por Flavio Marcilio Alves Rodrigues e Elaine Belmira Alves Rodrigues contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelos ora embargantes (Id. 75083924). Nos termos das normas previstas nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator